Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Decisão interlocutória proferida em ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Uruaçu/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência para o processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro não é abusiva. O contrato e a propositura da demanda são anteriores à Lei n. 14.879/2024. O agravante reside no Distrito Federal e o seu domicílio profissional é em Brasília.
4. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada e desprovida de abusos deve ser observada, com fundamento no art. 63 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro livremente pactuada e desprovida de abusos deve ser observada, com fundamento no art. 63 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, caput, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.